Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701785-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da parte demandante (ID 40693633), determino a retirada do presente feito da 2a Sessão Ordinária Virtual das Turmas Recursais Reunidas e a inclusão em futura sessão por Videoconferência. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito